Tribunal: TJDFT
Processo: 0715238-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715238-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL HENRIQUE DE SA IMPETRANTE: HELLEN DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado no plantão do 2o grau, com deferimento de liminar, expedindo contramandado de prisão ou alvará de soltura em favor do paciente. Solicitem-se informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2025 15:30:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator